Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730292-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI APELADO: B &amp; B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela ré, B&amp;B PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, contra decisão de ID 51712274, integrada pela decisão de ID 52563425, proferida por esta Relatoria. Eis o teor da primeira decisão: “Nada a ser provido quanto à petição de ID 51290204, por meio da qual o apelante pretende a nulidade do processo desde a sua citação, haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal em razão do julgamento do apelo interposto nos autos, conforme ID 50049961. Assim, certificado o trânsito em julgado do referido acórdão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se”. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 53669992. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va